Tribunal: TJPA
Processo: 0012232-64.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012232-64.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA

APELADO: ABRAAO SARAIVA DA SILVA, EUGENIA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES E TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a retenção de valores e determinou a devolução integral das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda, diante da ausência de comprovação de culpa exclusiva dos promitentes compradores, com fundamento na Súmula 543 do STJ .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 32-A, I e II, da Lei nº 13.786/2018; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado analisa de forma expressa a controvérsia relativa à retenção de valores, cláusula penal e taxa de fruição, afastando tais encargos pela ausência de culpa dos compradores.

A aplicação do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018 pressupõe a culpa do adquirente, circunstância expressamente afastada no julgado, o que implica enfrentamento implícito da tese.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A inexistência de contradição ou obscuridade se evidencia pela coerência lógica e clareza da decisão.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando as matérias jurídicas são efetivamente debatidas no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A aplicação do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018 depende da comprovação de culpa do adquirente, sendo inaplicável quando tal circunstância é afastada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento admite forma implícita quando as questões jurídicas são efetivamente apreciadas no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; Lei nº 13.786/2018, art. 32-A, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e outros em face do acórdão de id 33996210, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que havia reformado parcialmente a sentença para afastar a retenção de valores e determinar a devolução integral das parcelas pagas, diante da ausência de comprovação da culpa exclusiva dos promitentes compradores, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 543.

Nas razões dos embargos de declaração, protocoladas sob o id 34267436, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da aplicação dos incisos I e II do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018, especialmente no que se refere à possibilidade de retenção de percentual do valor do contrato e à cobrança de taxa de fruição, postulando o suprimento da omissão com fins de prequestionamento, inclusive para viabilizar a interposição de recurso especial, ainda que sem efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme id 34954817, nas quais os embargados defendem a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao julgamento, bem como que a pretensão da parte embargante se limita à rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual requerem a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos incisos I e II do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à retenção de valores, à aplicação de cláusula penal e à possibilidade de cobrança de taxa de fruição, concluindo pela inaplicabilidade de tais institutos no caso concreto em razão da ausência de comprovação da culpa exclusiva dos promitentes compradores, bem como pela incidência da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula nº 543.

Ao afastar a retenção de valores e quaisquer encargos contratuais, o julgado enfrentou, implicitamente a tese ora suscitada nos embargos, pois a aplicação do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018 pressupõe justamente a existência de culpa do adquirente na rescisão contratual, circunstância que foi expressamente afastada pelo acórdão.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação com a conclusão adotada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. A exigência legal é de fundamentação adequada, e não de enfrentamento exaustivo e literal de cada argumento ou dispositivo normativo indicado.

Também não se verifica qualquer contradição interna no julgado, uma vez que há perfeita coerência entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, tampouco obscuridade, pois a decisão apresenta linguagem clara, lógica e compreensível.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já decidida e a obtenção de novo julgamento, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a acolher as teses defendidas pela parte, mas tão somente a enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 11/05/2026